Tribunal: TJES
Processo: 0009268-47.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009268-47.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO PINTO DA SILVA e outros

APELADO: ELISALDE SILVARES e outros

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO DE MURO EM PROPRIEDADE VIZINHA. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO OU TURBAÇÃO. PORTÃO EDIFICADO DE FORMA IRREGULAR PELOS PRÓPRIOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de turbação e indenização por danos morais, formulado por proprietários de imóvel que alegaram ter tido seu acesso prejudicado em razão da construção de muro pelo vizinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a construção do muro pela apelada, junto à divisa do terreno, configurou esbulho ou turbação à posse dos apelantes, justificando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O muro é construído inteiramente dentro dos limites da propriedade da apelada, sem avançar sobre o imóvel dos apelantes, inexistindo invasão.

4. O portão de acesso dos apelantes é edificado irregularmente, com abertura voltada para a propriedade da apelada e não para a via pública, sendo esta a causa da limitação de acesso alegada.

5. A construção do muro não impede o ingresso dos apelantes ao seu imóvel e atende à função de segurança da residência da apelada.

6. A anterioridade da instalação do portão em relação ao muro não afasta a irregularidade de sua posição e não gera direito de exigir manutenção de acesso por terreno alheio.

7. Ausente comprovação de violação possessória, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A construção de muro dentro dos limites da propriedade do titular, ainda que limite o uso de portão irregularmente voltado para o imóvel vizinho, não configura esbulho ou turbação.

2. A anterioridade de obra irregular não legitima a restrição de uso de imóvel vizinho para manutenção de acesso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Leonardo Pinto da Silva e Marly Antero do Nascimento Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação possessória ajuizada em desfavor de Elisalde Silvares, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 13136755, os apelantes sustentam, em síntese, que: a) o portão de acesso, existente desde 1993, é legítimo e anterior ao muro construído unilateralmente pela apelada em 2017; b) o muro obstruiu indevidamente o acesso ao imóvel e configurou turbação da posse; c) a sentença desconsiderou que a obstrução foi causada pelo muro, que reduziu a passagem de 88 cm para 56 cm; d) o artigo 1.301 do Código Civil não se aplica ao caso, pois se trata de um portão de entrada e não de uma janela. Por fim, defendem que a turbação da posse acarreta danos morais, o que justifica a indenização.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 13136758)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a construção de um muro pela apelada, que reduziu o acesso ao portão do imóvel dos apelantes, causou prejuízo ao exercício da posse destes.

Em que pesem as alegações dos recorrentes, a sentença não merece reforma.

Conforme se extrai do laudo pericial, o muro foi construído pela recorrida dentro de sua propriedade, não invadindo o imóvel dos recorrentes. Das conclusões lançadas pelo perito denota-se que, em verdade, o portão de acesso ao imóvel dos apelantes está construído, indevidamente, com sua face virada para a propriedade da apelada, ou seja, direcionado para a divisa entre os terrenos e não, corretamente, para a via pública.

Vejamos:

“— O limite da propriedade da Requerida está sendo respeitado e não avança a propriedade dos Requerentes, ou seja, o muro construído pela Requerida está dentro da propriedade dela e não invade a propriedade dos Requerentes.

— O portão de acesso ao imóvel dos Requerentes está construído, indevidamente com sua face virada para a propriedade da Requerida, ou seja, construído direcionado para a divisa entre os terrenos e não, corretamente, direcionado para via pública (testada).

— O limite da propriedade da Requerida está demarcado no trecho amarelo, na imagem abaixo. O muro da Requerida poderia estar executado dentro do trecho amarelo, que ainda assim estaria dentro da propriedade dela, não invadindo espaço público ou propriedade alheia.”

Afirmou o
expert
, ainda, que o muro da apelada não impede a entrada dos apelantes ao seu imóvel e que sua retirada prejudica a casa da recorrida, “
já que o muro é o único meio de segurança entre a rua e sua residência
”.

A sentença bem registrou, ainda, que "
a prova oral produzida em audiência, nada trouxe de relevante que justificasse a abertura de um portão para a divisa em vez de abri-lo para a frente do imóvel
".

O fato de o portão de acesso ao imóvel dos apelantes ser anterior ao muro da apelada não altera a conclusão de que o referido portão está construído, indevidamente com sua face virada para a propriedade da apelada e não para a via pública, bem como o fato de que o muro foi construído dentro da propriedade da apelada, não invadindo a propriedade dos apelantes. A limitação de acesso gerada pelo muro é decorrência da construção inadequada do portão pelos recorrentes.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
a requerida ainda teve consideração com os autores e deixou por tolerância e precariedade um espaço para o portão colocado indevidamente pelos autores, perdendo, inclusive, espaço de seu próprio imóvel.
”.

Portanto, não há que se falar em condenação por danos morais, visto que não comprovada a violação à posse por parte da apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observando a gratuidade de justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões